Tribunal: TJES
Processo: 5000249-15.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000249-15.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL
RECORRIDO: CARLOS ALEXANDRE JERONIMO
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000249-15.2021.8.08.0038

RECORRENTE:
BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO:
CARLOS ALEXANDRE JERONIMO

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCELO FARIA FERNANDES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FILA DE BANCO. TEMPO DE ESPERA. DESCUMPRIMENTO DE NORMA LEGAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização ajuizada por CARLOS ALEXANDRE JERONIMO em face do BANCO DO BRASIL SA.

Em síntese, o autor alega que, no dia 05/11/2019, compareceu à instituição financeira, pegando sua senha exatamente às 11:24:34. No entanto, o atendimento só iniciou às 12:22:18, após aproximadamente uma hora de espera. O autor alega que a instituição financeira descumpriu a Lei 6.226/2000 (estadual) e a Lei Ordinária n.º 2.755/2006 (municipal), que tratam de procedimentos relacionados aos consumidores no contexto das instituições bancárias.

Além disso, o autor afirma que sua situação foi agravada devido a problemas de saúde, onde, por orientação médica, ele deveria evitar posições estáticas prolongadas.

Em contestação, o requerido alegou que não houve tempo de espera em fila, pois o atendimento solicitado pelo autor foi o negocial que é realizado com a gerência. O requerido também argumenta que o autor escolheu o primeiro dia útil após um feriado, o que resultou em uma agência anormalmente cheia, e que o procedimento que o autor desejava poderia ter sido realizado em qualquer outro dia até 31/12/2019.

Ato contínuo, o requerido pugna pela ausência dos requisitos que caracterizam a responsabilidade civil, que são o ato ilícito, a comprovação de dano e o nexo causal.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Considerando todos estes fatores, condeno o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais ao autor/apelante, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com incidência de correção monetária pelos índices da CGJES desde a data da sentença e juros de mora de 1% (um por cento) desde o evento danoso, qual seja, 05.11.2019.

Declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado com a sentença proferida no ID n° 4087417, o requerido interpôs Recurso Inominado, requerendo, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo e a falta de interesse de agir. No mérito, alega que a culpa da demora foi do cliente, que não sabia qual serviço queria, mudando do atendimento negocial para o caixa e depois do caixa para o negocial; afirma que a decisão viola o princípio da livre iniciativa; viola o artigo 174 da constituição federal; usurpa a competência federal e por mim, viola o princípio da isonomia.

Do mesmo modo, o recorrente alega que diante da inexistência de ilícito, não são cabíveis danos morais e subsidiariamente, requer a diminuição do
quantum
.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminarmente, não vislumbro falta de interesse de agir da parte recorrida, este argumento também não deve ser acolhido. O autor juntou aos documentos suficientes para demonstrar a verossimilhança, principalmente ao considerar a posição de vulnerabilidade e hipossuficiência técnica do consumidor diante da obtenção de outras provas além da senha, devendo a este ser garantido o acesso à justiça.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

É incontroverso nos autos que o autor permaneceu na fila aguardando atendimento no banco requerido por quase uma hora, o que é comprovado pelos documentos apresentados pela parte autora no ID n. 4087373 e pela recorrente em suas razões às fls. 7.

Isto posto, sobre as alegações do recorrente, é preciso fazer alguns apontamentos.

Primeiramente, leis estaduais e municipais que estabelecem um tempo máximo para o atendimento de filas de banco não violam o princípio da livre iniciativa, pois buscam proteger o direito dos consumidores e garantir um serviço eficiente e adequado. Essas leis têm como objetivo evitar longas esperas, promovendo a qualidade no atendimento e a satisfação dos usuários dos serviços bancários. Ao estabelecer um prazo razoável para o atendimento, tais leis visam equilibrar o direito à livre iniciativa das instituições financeiras com a proteção dos direitos dos consumidores, garantindo uma relação mais justa e equânime entre as partes envolvidas.

Nesse sentido, determina o STF:

Compete aos Municípios legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente sobre a definição do tempo máximo de espera de clientes em filas de instituições bancárias.

STF. Plenário virtual. RE 610221 RG, Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 29/04/2010 (repercussão geral).

Em razão do entendimento do Tribunal Constitucional e estando comprovado nos autos o tempo de espera na fila do banco, entendo estar presente o dever de indenizar.

A respeito da diminuição do
quantum
indenizatório, penso que o montante arbitrado pelo Juízo de piso (R$1.500,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Ao passo que tenho adotado o seguinte raciocínio nos meus julgamentos quanto a modificação do valor do dano moral arbitrado pelo juízo de piso: “
Somente em casos teratológicos e com valores irrisórios ou flagrantemente abusivos e desproporcionais é que será revisto o valor do dano fixado pelo juízo sentenciante”. Na mesma linha do STJ:

(...) 2. Quanto ao valor da indenização por danos morais, dispõe a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a alteração do valor estabelecido pelas instâncias ordinárias, a título de danos morais, só é possível quando o referido montante tiver sido fixado em patamar irrisório ou excessivo. (AgInt no AREsp n. 2.042.653/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)
.

O caso em apreço, no meu sentir, não se encaixa na exceção que merece minha intervenção.

Devo lembrar que, nos últimos anos, a inflação aumentou exponencialmente o que refletiu em um aumento nas despesas básicas, como cesta básica, gasto com energia, água, gás, combustível, serviço de telefone. Assim, a tarifação do dano moral, também deve acompanhar todo esse custo inflacionário para poder continuar reparando na mesma medida os danos extrapatrimoniais.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos aqui expostos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)